Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELIDIDA. EXISTÊNCIA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGISTROS NEGATIVOS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente intimado, a parte agravante recolheu devidamente o preparo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. Além da ausência de declaração do imposto de renda ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, dos documentos colacionados não é possível verificar a alegada hipossuficiência, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais.
5. A existência de registros negativos junto ao SERASA e de protestos em nome do agravante não se revelam como elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.